Tribunal: STF
Processo: ARE 1330090
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, que deu provimento ao recurso da parte autora, ora recorrida, condenando a União Federal à retroagir os efeitos financeiros da progressão funcional da parte autora à competência seguinte àquela na qual os requisitos foram cumpridos. (eDOC 9)
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 61, § 1º, II, “a” e “c”; 84, II, III e IV; e 87, § único, II, da Constituição Federal.
    Nas alegações recursais aduz-se, que “não cabe ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos dos autores/recorridos, deixando de aplicar in casu a lei específica sobre a matéria, pois, assim agindo, inevitavelmente, estará atuando como legislador positivo, ou melhor, Chefe do Poder Executivo Federal, o único com iniciativa de lei para projetos que versem sobre qualquer tipo de aumento na remuneração dos servidores públicos, como se depreende da leitura do art. 61, parágrafo 1º, II, “a” e “c”, da CF/88.” (eDOC 15, p. 3)
    Sustenta-se, que “A Lei nº 9.266/96 estabelece que “os requisitos e as condições” da progressão funcional na carreira de Policial Federal serão estabelecidas mediante Regulamento. Atuando dentro desta atribuição conferida pela Lei, o Presidente da República expediu Decreto (nº 2.565/98), no qual determinou que “aplicar-se-á o instituto de progressão de acordo com as normas constantes neste Decreto” (Art. 1º). Desse modo, para que haja progressão funcional, devem ser obedecidas TODAS as regras estabelecidas no Decreto” (eDOC 15, p. 3) e que “Aparte autora pretende dizer que a Administração teria interpretado erroneamente a expressão “a partir de março”, constante no Art. 5º, e que esta significaria que até 31 de março seria a data-limite para a Administração teria para alterar os vencimentos dos servidores promovidos, sendo que a promoção teria acontecido anteriormente, pela mera implantação do requisito temporal. Todavia, é necessário notar que o Art. 5º fala que “os atos de progressão” são de competência do dirigente.” (eDOC 15, p. 5) 
    Argumenta-se, que “Isso demonstra que os atos do dirigente é que, implementados, efetivam a progressão. Não existe uma progressão automática pelo mero preenchimento do requisito temporal, uma vez que, obviamente, o advento de um termo independe de qualquer ato. Ademais, a expressão “efeitos financeiros a partir de março” significa exatamente a literalidade de tal expressão. Onde inexiste ambigüidade, não cabe ao intérprete distorcer as palavras da legislação. Ora, se o artigo diz que um fato jurídico produzirá efeitos financeiros a partir de tal data, é porque não haverá qualquer valor a pagar, a tal título, antes de tal data.” (eDOC 15, p. 5) 
    Sustenta-se, por fim, que “não há qualquer direito do servidor receber verbas de promoção a partir da mera implantação do requisito temporal. Não se pode, sob o pretexto de isonomia, ou de que o Decreto não seria justo, negar vigência à legislação. Não podem ser exacerbados os limites do princípio da isonomia, sob pena de atingir vários outros valores merecedores de proteção do ordenamento, inclusive a eficaz prestação da Administração Pública.” (eDOC 15, p. 5) 
    A Turma julgadora determinou o sobrestamento do feito, em conformidade com o art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil – tema 810 da repercussão geral.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, com base no artigo 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso ao argumento de que “o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do referido art. 102, III, “a”, da Constituição.“ (eDOC 28, p. 2)
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 9, p. 1-3)
    “Assiste razão ao recorrente. A lide não versa sobre cancelamento de ato administrativo, e sim retificação dos efeitos financeiros de progressão funcional, perfazendo-se, pois, a competência desde órgão jurisdicional para apreciar a matéria. O pedido é juridicamente possível, tendo em vista que a demanda versa sobre alteração de data de progressão funcional, restrita ao autor, não implicando em reajuste geral de remuneração da categoria ou pedido de retirada de ato normativo do mundo jurídico. Passo ao mérito propriamente dito. Não se discute que o autor tenha cumprido os dois requisitos necessários para a progressão na carreira, quais sejam, o cumprimento do prazo de cinco anos ininterruptos de efetivo exercício na classe respectiva e avaliação de desempenho satisfatório (art. 3º do Decreto nº 2.565/98). A controvérsia reside no termo inicial dessa progressão. A administração pública, com fundamento no art. 2º, da Lei nº 9.266/96, e no art. 5º, do Decreto nº 2.565/98, limitou os efeitos financeiros a partir do mês de março subsequente ao preenchimento dos requisitos, fato incontroverso. A disposição regulamentar invocada pela administração apresenta a seguinte redação: Art. 5º Os atos de progressão são da competência do dirigente do Departamento de Polícia Federal, observados os requisitos e as condições estabelecidos neste Decreto, e deverão ser publicados no Diário Oficial da União até o último dia do mês de janeiro, vigorando seus efeitos financeiros a partir de 1º de março subseqüente. O dispositivo padece de evidente inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da isonomia (art. 5º, caput da Constituição Federal), na medida em que dispensa tratamento uniforme a pessoas que estão em situações diferentes. De fato, ao fixar, para todos os servidores, uma única data a partir da qual surtirão os efeitos financeiros da progressão funcional, a norma prejudica quem é mais antigo na carreira policial federal, pois, sob o aspecto patrimonial, todos restam nivelados e passam a receber a nova remuneração, decorrente da progressão, a partir do mesmo momento. Observo que não se discute que a administração pública possa, em nome da racionalidade e eficácia dos procedimentos que pratica, adotar uma única data para efetuar a progressão de seus servidores. Porém, ao assim proceder, deve respeitar a situação própria de cada servidor, respeitando a antiguidade na carreira, o que impõe retroagir a eficácia do ato, para todos os efeitos, em especial o financeiro, a partir da data na qual os requisitos foram cumpridos em cada caso. 
    (...)
    Tenho que o efeito financeiro, portanto, é devido desde a competência seguinte àquela que a parte autora preencheu todos os requisitos para a progressão da carreira. Caberá à União Federal apurar os atrasados, tendo em vista que dispõe de todos os dados financeiros para tanto. Não há ilegalidade em se obrigar a União Federal ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em elaborar os cálculos que permitem a execução. O procedimento está em harmonia com o rito célere de execução criado no microssistema do Juizados Especiais Federais (art. 16 e 17 da Lei nº 10259/01). Calcular benefícios previdenciários é, sem dúvida, uma das principais funções institucionais do réu, por tal motivo, conta com aparato muito superior ao do Judiciário ou da parte autora neste aspecto. 
    (...).”
    Na espécie, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 9.266/1996 e Decreto nº 2.565/98), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Ademais, para divergir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Além disso, há a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19). 
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5). 
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator